Tribunal: STF
Processo: MS 31901
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA:

No despacho de eDOC nº 106 (ID: a31c768b), consignei que, em razão da conclusão do julgamento das ações de controle concentrado que deram ensejo ao sobrestamento da presente ação mandamental (ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86), este feito deveria retomar seu curso.

Na oportunidade, visando à formação de uma solução efetiva para o litígio por meio de autocomposição, determinei a intimação das partes impetrante e impetrada para que se manifestassem  sobre seus respectivos interesses na autocomposição.

Em sequência, no eDOC nº 109 (ID: a22c4153), AGROPASTORIL, MADEIREIRA E COLONIZADORA SANHAÇO LTDA e OUTRA manifestaram-se “no sentido de haver interesse na autocomposição, na busca de uma solução efetiva para o presente litígio”.

Em sequência, a União peticionou nos autos no eDOC nº 111 (ID: d17a000d) requerendo a “dilação do prazo, por igual período, a fim de que sejam ultimadas as diligências em andamento e apresentada manifestação conclusiva acerca do interesse na composição”. Assim fundamentaram o pedido:

“A União informa que vem adotando, desde a ciência do ato, todas as providências cabíveis para o adequado exame da controvérsia, a qual, por envolver demarcação de terra indígena, demanda a articulação de diversos órgãos e entidades federais com atribuição na matéria, de modo a viabilizar manifestação institucional tecnicamente consistente e juridicamente segura.
Encontram-se em curso, neste momento, diligências adicionais voltadas ao levantamento dos elementos fáticos e jurídicos necessários à definição da posição da União. Tais providências, dada a complexidade da matéria e a pluralidade dos interesses públicos envolvidos, não puderam ser concluídas no prazo de 15 dias originalmente assinalado.”

Reputo procedente a justa causa alegada no requerimento de dilação de prazo levado a efeito pela Advocacia-Geral da União, motivo pelo qual, com base no art. 223, § 2º, do CPC, assinalo novo prazo de 15 (quinze) dias para a prática do ato processual.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de dilação de prazo levado a efeito pela UNIÃO, fixando-lhe, com fundamento no § 2º do art. 223 do CPC1, novo prazo de 15 (quinze) dias para que atenda ao comando disposto no despacho de eDOC nº 106 (ID: a31c768b) dos presentes autos e se manifeste sobre seu interesse na autocomposição.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente